Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO QUANTO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A concessão da gratuidade judiciária não impede que a parte seja condenada ao pagamento das verbas de sucumbência quando vencida na lide. Todavia, deve-lhe ser assegurada a suspensão do pagamento, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
3. Embargos declaratórios providos parcialmente.